Tribunal: TJDFT
Processo: 0016066-37.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0016066-37.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a tese fixada no Tema 284 do STF e, objetivamente, sobre os itens (iii) e (iv) da tese fixada no Tema 285-STF, considerando, ainda, os termos da petição de ID 47717762, com vistas à eventual possibilidade de realização de acordo nos presentes autos (art. 139, inc. V, CPC). ́ Prazo: 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora